Tribunal: TJSP
Processo: 1053009-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Preliminares afastadas. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Preliminares afastadas. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso desprovido.